Tribunal: STF
Processo: HC 209716
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Habeas Corpus 670.078/SP, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA).



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, II, do Código Penal). 



    Buscando o trancamento da ação penal e a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem (Doc. 7, fls. 254-262).



    Colhe-se do voto condutor: 



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante e está sendo processado como incurso no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, porque, no dia 02 de janeiro de 2021, por volta das 14h, 



    “ingressou, mediante rompimento de obstáculo, nas dependências da empresa “Vidroplan”, de propriedade de Wilson Rocha Teixeira, e dali subtraiu, para si, R$ 13,35 (treze reais e trinta e cinco centavos), em moeda corrente” (sic). 



    “Apurou-se que TIAGO, que recentemente havia deixado o sistema prisional, dirigiu-se ao estabelecimento comercial supra referido, onde conseguiu ingressar mediante arrombamento de uma janela, e passou a procurar bens para subtrair. 



    Como o local possui monitoramento de segurança, um filho da vítima, alertado sobre a invasão ao local, para lá se dirigiu rapidamente, assim como a Polícia Militar, que foi acionada, e, em buscas no interior do estabelecimento, de início não conseguiram encontrar o imputado. 



    Contudo, após a saída dos milicianos, a vítima notou pegadas na parede, próximo a uma caixa d ´água e, quando tentou verificar, ouviu TIAGO quebrando outra janela, no andar superior do imóvel, fugindo do local. 



    A Polícia Militar foi novamente acionada e, em busca na vizinhança, logrou encontrar o ora denunciando, e com ele apreenderam a quantia em dinheiro acima descrita, que foi a única coisa que ele teve tempo de subtrair, sendo o dinheiro apreendido e entregue a vítima (fl. 12), efetuando-se sua prisão em flagrante delito” (sic - fls. 131/133 - processo de conhecimento nº 1500012-05.2021.8.26.0583). 



    A ordem deve ser denegada, pois não se vislumbra a ocorrência do alegado constrangimento ilegal. Com efeito, não se verifica qualquer irregularidade na r. decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, porquanto a douta autoridade indicada coatora bem justificou a necessidade da medida, nos seguintes termos: 



    […]



    Como se vê, a r. decisão baseou-se em elementos concretos, bem justificando a necessidade da medida para garantia da ordem pública. 



    Verifica-se, desse modo, que, além da materialidade, dos indícios de autoria e dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão ampara-se também na reiteração delitiva, uma vez que, pouco tempo depois de deixar o sistema prisional (20.10.2020 fls. 135 processo de conhecimento), o paciente envolveu-se novamente na prática de crime patrimonial. 



    […]



    Por outro lado, medida extrema, o trancamento do processo crime, pela via estreita do habeas corpus, somente se justifica quando a simples exposição dos fatos permite concluir que a conduta do agente é atípica, que se operou causa extintiva de punibilidade, ou, ainda, nos casos em que a autoria delitiva deve ser afastada de plano. 



    No caso dos autos, houve a descrição dos fatos, em obediência aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, que, em tese, caracterizam o crime indicado na denúncia, expondo clara e objetivamente os elementos essenciais e circunstanciais da imputação delitiva da qual o paciente é acusado, sendo-lhe assegurado o direito de defesa. 



    De outra parte, ao menos em tese, está demonstrada a existência de justa causa para instauração do processo criminal em comento, na medida em que presente nos autos comprovação da materialidade delitiva, bem como indícios suficientes de autoria por parte do paciente. 



    Frise-se, ainda, que o reconhecimento da atipicidade da conduta com base no princípio da insignificância é matéria que extrapola os estreitos limites do writ, devendo ser examinada, com a devida cautela, pelo juízo de ampla cognição, à vista dos demais elementos de prova, colhidos em regular instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não se olvidando da reincidência e dos maus antecedentes do paciente. 



    Outrossim, não há falar em desproporcionalidade entre a atual segregação e os benefícios que, eventualmente, possam resultar no caso de suposta condenação, tratando-se, pois, de mero exercício sobre o futuro e sobre o desfecho da causa que dependerá de detalhado exame das provas, também incompatível com o estreito limite do habeas corpus. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, da qual não conheceu o Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão obtida no sítio eletrônico daquela Corte Superior:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 



    2. O STJ sedimentou orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC n. 588.860/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 17/9/2020). 



    3. A reincidência específica na prática de crime contra o patrimônio e a extensa folha de antecedentes criminais, evidencia a acentuada reprovabilidade do comportamento, situação incompatível com a aplicação do princípio da insignificância. 



    4. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) o paciente teria subtraído para si R$ 13,00 (treze reais) em moeda. A res furtiva foi apreendida e devolvida à vítima; e (b) não há tipicidade material na conduta retratada. De fato, a conduta pela qual o autuado foi detido é insignificante, na medida em que não se vislumbra lesão relevante ao patrimônio da vítima. 



    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para que seja concedida a ordem para o relaxamento da prisão e trancamento da persecução penal instaurada . 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, não há como, neste exame sumário, reconhecer a insignificância da conduta. Isso porque é da competência do juiz processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos durante a instrução criminal e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. O juízo antecipado desta CORTE SUPREMA a respeito do mérito da ação penal, em rigor, implicaria clara distorção das regras constitucionais de competências (cf. HC 164.890, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 11/12/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 



    Nessa mesma linha de raciocínio, o STF já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade (cf. HC 154.299-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; HC 138.147-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 140.437-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/5/2017; RHC 140.008, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 26/4/2017; RHC 125.336-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/12/2016); o que não ocorre na presente hipótese.



    Isso porque a orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, “que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados” (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016). No mesmo sentido: HC 142374 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/4/2018; HC 118.028, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013 e HC 133252, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/4/2016. 



    Nesse contexto, não se verifica ilegalidade apta a desconstituir a decisão ora impugnada, ao menos nesse particular.



    Por outro lado, no tocante ao decreto prisional preventivo, as razões defensivas mostram-se relevantes.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que “em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais”, inclusive apontando que “os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança”, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, “por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal” (Derecho público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: “que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra” (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor MIRKINE GUETZÉVITCH (russo de nascimento e francês por opção), essas limitações se tornaram exclusivamente “trabalho das Câmaras legislativas”, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na espécie, os elementos indicados pelas instâncias antecedentes revelam-se insuficientes para justificar a medida cautelar extrema.



    Consta dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em decorrência da suposta prática do crime de furto qualificado, porque subtraiu, para si, R$ 13,35 (treze reais e trinta e cinco centavos), em moeda corrente. 



    A natureza do crime imputado, praticado sem violência ou grave ameaça, está a indicar que a manutenção do decreto prisional não se mostra medida adequada e proporcional, sendo possível sua substituição por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319), que se revelam, na espécie, suficientes para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a regular instrução criminal (cf. HC 126704, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/5/2016; HC 101146, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 20/08/2010). 



    Dessa maneira, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno ( Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império . Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo ( Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459).



    Diante do exposto, CONCEDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS, para revogar a prisão preventiva decretada nos autos do Processo 1500012-05.2021.8.26.0583, em trâmite na comarca de Presidente Prudente/SP, com a ressalva de que o Juízo competente fica autorizado a impor medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente